Tribunal: TJES
Processo: 5006559-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006559-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADO: ZILIA LOUZADA MACHADO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5006559-79.2021.8.08.0024
Juízo de origem: ___ Vara Cível da Comarca de Vitória/ES
Recorrente: Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Recorrido: Zilia Louzada Machado

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TERMO DE ADESÃO DESACOMPANHADO DE PROVA DO DESEMBOLSO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ART. 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de ação monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de prova escrita apta a aparelhar a demanda.

A apelante sustenta que o termo de adesão assinado, acompanhado de condições gerais e planilha de débito, constitui prova suficiente, defendendo a desnecessidade de título executivo e alegando violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto documental apresentado — termo de adesão assinado, condições gerais não rubricadas e planilha unilateral de cálculo — configura prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, apta a embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas capaz de demonstrar a existência da relação jurídica e da obrigação, conforme art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ.
5. A jurisprudência deste Tribunal admite o termo de adesão como documento hábil, desde que contenha dados suficientes da operação e esteja acompanhado de demonstrativos que evidenciem a origem, a evolução da dívida e os encargos pactuados.
6. No caso, as cláusulas relativas à correção e encargos não constam do documento assinado pela recorrida, sendo juntadas apenas condições gerais sem comprovação de anuência específica.
7. Inexiste prova da efetiva disponibilização do crédito, como comprovante de transferência ou extrato bancário que demonstre o ingresso do numerário na esfera patrimonial da devedora.
8. A ausência de demonstração do desembolso do capital e da evolução do débito inviabiliza a constituição do título executivo judicial pela via monitória, não havendo violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, já que negada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:
“1. O termo de adesão bancário somente constitui prova escrita apta a embasar ação monitória quando acompanhado de elementos que demonstrem a efetiva contratação, a disponibilização do crédito e a evolução do débito.
2. A ausência de comprovação do desembolso do capital e de demonstração clara dos encargos pactuados autoriza o indeferimento da inicial por ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 485, I; 700; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014008-88.2021.8.08.0024; STJ, Súmula 247.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5006559-79.2021.8.08.0024

APELANTE : DACASA FINANCEIRA S/A

APELADOS: ZILIA LOUZADA MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (ID 15019724)
, ver reformada a sentença (ID 14008511) que, em sede de ação monitória, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, por considerar ausente prova escrita hábil a aparelhar a demanda.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o "Termo de Adesão" devidamente assinado pela recorrida e por testemunha preenche os requisitos do art. 700 do CPC, constituindo prova escrita suficiente do débito; (ii) que a natureza da ação monitória permite a instrução com base em juízo de probabilidade, não se exigindo prova robusta de título executivo nesta fase; (iii) que as condições gerais do contrato e a planilha de débito complementam a prova da obrigação; e (iv) que a extinção prematura do feito viola o direito de ação e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16770570), arguindo a inépcia da inicial ante a falta de clareza das cláusulas contratuais e a inexistência de prova de desembolso do capital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A
instituição financeira apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por considerar que o "Termo de Adesão" e os documentos que o acompanham não preenchem os requisitos do art. 700 do CPC.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão de prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a documentação acostada é insuficiente para demonstrar a liquidez e a certeza do débito, dada a natureza genérica do termo e a ausência de comprovação da disponibilização do crédito à ré.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o acervo documental apresentado — composto por um termo de adesão assinado, cláusulas gerais sem rubrica e planilha de cálculos unilateral — constitui prova escrita hábil a amparar o procedimento monitório.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a prova escrita para fins de ação monitória não precisa ser robusta como um título executivo, mas deve ser capaz de convencer o julgador acerca da existência da dívida e da relação jurídica.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que o
"Termo de Adesão encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa... desde que dele constem dados suficientes da operação realizada"
(TJES, ACi 5014008-88.2021.8.08.0024).

Como se depreende, sob uma nova perspectiva analítica, a jurisprudência exige que o credor apresente, além do termo de adesão, elementos que permitam aferir a origem e a evolução da dívida, bem como os encargos efetivamente aplicados. A
ratio decidendi
dos precedentes desta Corte e do STJ (Súmula 247) aponta que o contrato deve estar acompanhado de demonstrativos que sinalizem, de forma clara, o proveito econômico obtido pelo devedor.

No caso, observa-se que, embora a apelante tenha apresentado o termo assinado, o suporte probatório revela-se deficitário em pontos fulcrais. Primeiro, as cláusulas específicas que regem a correção de valores e os encargos moratórios não constam do documento assinado pela apelada, sendo apresentadas apenas "condições gerais" genéricas, sem qualquer rubrica ou sinal de anuência específica. Segundo, e de forma determinante,
inexiste nos autos qualquer prova da efetiva transferência do numerário ou do desembolso do crédito em favor da recorrida.

Diferente dos precedentes citados pela própria recorrente, onde havia extratos bancários demonstrando a utilização do limite (como no caso da AC 011180095363) ou memória detalhada que permitia vincular o crédito ao recebimento, aqui há um vácuo probatório sobre a entrega do valor financiado.

Ademais, a ação monitória fundada em contrato bancário exige que o autor explicite a importância devida instruindo-a com memória de cálculo que reflita os encargos pactuados. Sem a prova de que o valor saiu da esfera patrimonial do banco e ingressou na da consumidora (comprovante de TED, DOC ou depósito), o termo de adesão permanece como uma promessa de contratar desprovida de eficácia obrigacional imediata para fins de cobrança, onde, também não consta quais foram as cláusulas expressamente pactuadas para que o valor inicial da dívida atinja os patamares apresentados na peça de ingresso.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, diante da insuficiência de prova escrita que correlacione o termo assinado ao efetivo recebimento do valor inviabiliza a constituição do título executivo judicial pela via especial da monitória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), já que negada a gratuidade de justiça.

É como voto.